Tribunal: TJSP
Processo: 1501205-42.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Alegação de que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas de acordo com o conjunto probatório. Em relação à dosimetria, requer o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.

1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial que pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Alegação de que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas de acordo com o conjunto probatório. Em relação à dosimetria, requer o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado.

1. Materialidade comprovada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias apreendidas em poder do acusado. Ausência de prática de atos de mercancia por parte do réu.
2. Necessidade de readequação penal típica para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Imposição da pena de admoestação verbal – Réu primário e que não registra antecedentes criminais. Droga apreendida que era comporta por maconha.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501205-42.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL DA
SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, negaram-lhe provimento para, de oficio,
readequar a sanção penal fixada com a imposição da admoestação verbal, por
v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
2
Voto no 1610
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel da Silva Santos
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Lençois Paulista

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial que
pugna pela condenação do acusado nos exatos termos da
denúncia. Alegação de que a materialidade e autoria
delitiva restaram comprovadas de acordo com o
conjunto probatório. Em relação à dosimetria, requer o
afastamento da figura do tráfico privilegiado e a fixação
do regime inicial fechado.
1.
Materialidade
comprovada.
Dúvidas
sobre
a
destinação comercial das substâncias apreendidas em
poder do acusado. Ausência de prática de atos de
mercancia por parte do réu.
2. Necessidade de readequação penal típica para o delito
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Imposição da pena de admoestação verbal
Réu
primário e que não registra antecedentes criminais.
Droga apreendida que era comporta por maconha.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito José Luis Pereira
Andrade, da 3a Vara Cumulativa do Foro de Lençóis Paulista, que, julgando
parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o réu
GABRIEL DA SILVA SANTOS à pena de prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 05 meses, pela prática do delito previsto pelo artigo 28 da Lei n.
11.343/06 (fls. 175/177).
O Ministério Público pugna pela condenação do acusado nos exatos
termos da denúncia. Aduz que a materialidade e autoria restaram comprovadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
3
acordo com o conjunto probatório. Em relação à dosimetria, requer o afastamento da
figura do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial fechado (fls. 176/188).
Contrarrazoado o recurso (fls. 210/213), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Mauro Augusto de Souza Mello Junior,
opinou pelo provimento do apelo ministerial (fls. 221/224).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e o Ministério Público se valeu da via
impugnativa
adequada.
Foi interposto tempestivamente, observando-se as
formalidades exigidas. Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O
Ministério Público possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja
a obtenção de provimento diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pelo Ministério Público
II.1 Dos fatos provados
O apelado foi denunciado porque, no dia 19 de junho de 2019, por
volta das 20:30 horas, na Rua Vinte e Oito de Abril, Jardim Morumbi, na cidade de
Lençóis Paulista, trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com
peso líquido de 257,6g, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento, momento em que visualizaram o acusado, pessoa já conhecida dos
meios policiais, conduzindo uma motocicleta pela via pública. Diante das suspeitas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
4
decidiram abordá-lo, ocasião na qual localizaram em suas vestes uma porção de
maconha e a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais). Indagado, o réu afirmou que
o entorpecente seria para o seu uso pessoal e que o numerário era fruto de seu
trabalho.
A persecução penal foi instaurada através de portaria da autoridade
policial.
A materialidade foi demonstrada. Com efeito, as substancias
apreendidas foram submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais positivos
para maconha. O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do
laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 10/13).
Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação do réu com as
substâncias apreendidas.
Nesse sentido, foram os depoimentos prestados pelos policiais
militares Edson Fernandes e Leonardo Aparecido, responsáveis pela prisão do
acusado. Em juízo, confirmaram os relatos ofertados em sede policial. Realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que visualizaram o acusado, pessoa
já conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas na
cidade, conduzindo uma motocicleta pela via pública. Ao perceber a aproximação da
viatura, o réu demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem. Realizaram
a busca pessoal, encontrando no bolso da blusa do acusado, uma porção de maconha,
além de certa quantia em dinheiro. Indagado, o réu disse que a droga era para o seu
uso pessoal.
Não há razões para se desconsiderar a prova oral. A condição de
policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório.
Afinal, a lei processual não se filiou ao modelo da prova tarifada segundo o qual os
meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao
princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com
liberdade, as provas, confrontando-as com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
5
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de
questão já superada na jurisprudência:
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3.
Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de
tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda
incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do
writ.
(STJ - HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a
Turma, j. 02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. 06/03/2018)
De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação
afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são
previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre
convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto.
As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta
reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver
identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá
coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.
Em juízo, o réu confirmou os relatos ofertados em sede preliminar,
admitindo a propriedade das drogas localizadas em seu poder as quais seriam para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
6
seu consumo pessoal.
Como visto, o acusado admitiu a posse do entorpecente apreendido.
Negou, contudo, a prática do comercio das substâncias. Tal versão não pode ser
descartada.
Nesse sentido, a porção com ele encontrada não estava fracionada e,
portanto, pronta para o comercio. De mais a mais, não foi abordado em local
utilizado como ponto de venda de drogas. Pelo contrário. Quando da abordagem,
estava conduzindo uma motocicleta pela via pública. Por fim, a quantidade de
entorpecente com ele apreendido não era excessiva a ponto de afastar sua utilização
para consumo próprio. A questão, portanto, cinge-se ao juízo de adequação penal
típica.
II.2 Da qualificação jurídico penal e dos demais elementos constitutivos do
crime
Não há elementos suficientes que permitam afirmar um juízo de certeza
quanto aos termos da imputação inicialmente dada pelo Ministério Público.
Nesse sentido, foram os depoimentos prestados pelos policiais militares
os quais não presenciaram atos de comercio, limitando-se a afirmar que o acusado era
conhecido dos meios policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas na
cidade, o que não foi demonstrado.
Interrogado, o acusado confessou a posse das drogas as quais seriam
utilizadas para seu consumo pessoal, vez ser usuário.
Digno de nota, é a inexistência de elementos capazes de afirmar que as
drogas encontradas em poder do réu seriam, de fato, por ele comercializadas. Por outro
lado, o acusado é usuário de entorpecentes e a quantidade com ele encontrada não era
excessiva a ponto de afastar a versão por ele apresentada.
Nesse cenário, qualquer afirmação de tráfico haveria de partir,
necessariamente, de uma presunção que, como se sabe, não se mostra cabível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
7
contexto do Direito Penal. Aliás, diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há
de prevalecer a situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da
presunção da inocência. Logo, a alegação dada pelo próprio réu de que seria mero
usuário afigura-se plausível. Nesse sentido, converge a jurisprudência:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Quadro probatório que não
traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso
próprio. Depoimento de agentes policiais. Validade e suficiência
desde que inexistente contradição ou confronto com as demais
provas. Análise que se faz em cada caso concreto. Quantidade não
expressiva de droga que exige prova concreta de atos de
mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa
prova que resulta em dúvida remanescente, autorizando a
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso
da Defesa parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Criminal
1500540-59.2019.8.26.0599;
Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de
absolvição por insuficiência probatória. Viável a desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Pequena
quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que
não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio in
dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza
a decretação da extinção da pena, pelo cumprimento. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Criminal
0000185-94.2017.8.26.0599;
Relator
(a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Capivari - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/11/2015;
Data de Registro: 30/03/2020)
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES

Quadro
probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia
de entorpecentes - Quantidade pequena de droga que exige prova
concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico
Apreensão de 16,87g de maconha - Dúvida remanescente que
autoriza a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
Recurso parcialmente provido, com determinação de
expedição de alvará de soltura (voto no 41789).
(TJSP; Apelação
Criminal
1500137-23.2019.8.26.0589;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501205-42.2019.8.26.0319 -Voto no 1610
8
(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 19/03/2020;
Data de Registro: 19/03/2020)
Imperiosa, portanto, a readequação penal típica dos fatos para aquela
prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Dessa forma, agiu corretamente o i.
Magistrado.
III - Da dosimetria da pena
Conforme se verifica dos autos, o réu é primário e não registra
antecedentes criminais. Por outro lado, confessou ele os fatos.
De mais a mais, o entorpecente apreendido na posse do réu era composto
por maconha, substância que possui um menor poder lesivo se comparada com as
demais drogas existentes. A quantidade, ademais, não era excessiva.
Dessa forma, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei de Drogas, imponho
ao acusado a pena de admoestação verbal.
IV Do Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento para, de oficio, readequar a sanção penal fixada com a
imposição da admoestação verbal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica